Tribunal: TJDFT
Processo: 0705098-68.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. EMISSÃO DE CERTIFICADO. DEMORA INJUSTIFICADA. REQUISITOS CUMPRIDOS PELO ALUNO. REQUERIMENTO DA EXPEDIÇÃO. ENTREGA DE CERTIFICAO INVÁLIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há prazo legal preestabelecido para a expedição de diploma. Uma vez concluído o curso com aprovação do aluno nas disciplinas correlatas exsurge o direito líquido e certo ao recebimento do certificado em tempo razoável.
2. Verificado que o autor preencheu os requisitos para a emissão do certificado de conclusão da pós-graduação é dever da instituição de ensino contratada emitir o certificado de conclusão de curso com informações verídicas.
3. Na hipótese, a ré cometeu várias irregularidades e apenas após a propositura da ação é que a emitiu um certificado da conclusão do curso, porém, inválido. Assim, a ausência de emissão de diploma válido pela instituição de ensino superior, após cumpridos os requisitos pelo autor, configura falha na prestação do serviço.
4. A conduta da ré não ensejou apenas um mero aborrecimento ou dissabor do cotidiano ao autor, visto que resultou em frustração de expectativas e quebra de confiança, porquanto o autor, que investiu e concluiu curso de pós-graduação a fim de obter melhor enquadramento nos concursos públicos, não pôde comprovar sua formação diante da recusa da ré em lhe fornece o diploma. Há, portanto, dano moral a ser reparado.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.